Tribunal: TJPA
Processo: 0596654-39.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7752 - Bancários
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0596654-39.2016.8.14.0301

APELANTE: EWERTON LUIS FELIX DA SILVA

APELADO: BRADESCO CARTOES SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO POR ADESÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento de R$ 60.022,34, acrescido de multa, juros e correção monetária, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça; improcedente o pedido reconvencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se os documentos apresentados pelo banco são suficientes para comprovar a relação contratual e o débito cobrado, mesmo sem a apresentação de contrato físico assinado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, pois, ainda que repita parte dos argumentos da contestação, apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, expondo as razões de fato e de direito que justificam o inconformismo, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

A impugnação do apelado ao pedido de gratuidade da justiça deve ser rejeitada, uma vez que a declaração de hipossuficiência da parte apelante, pessoa física, goza de presunção de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), inexistindo prova suficiente para afastá-la.

Não se exige contrato escrito para ajuizamento de ação de cobrança; documentos como faturas mensais e planilha de débitos são hábeis a comprovar a relação contratual e o inadimplemento.

As faturas apresentadas detalham compras realizadas e foram enviadas ao endereço do apelante, confirmado nos autos; o apelante não negou de forma específica o uso do cartão nem impugnou os lançamentos das faturas.

A jurisprudência superior reconhece a validade da contratação por adesão e do aceite tácito pelo uso do serviço, nos termos do art. 107 do Código Civil.

Mantém-se a sentença de procedência da cobrança, diante da suficiência da prova documental e da ausência de impugnação específica quanto ao débito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por EWERTON LUIS FELIX DA SILVA em face de sentença proferida pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de cobrança, ajuizada por BANCO BRADESCO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 60.022,34 (sessenta mil, vinte e dois reais e trinta e quatro centavos), a ser acrescido de multa de 2% do valor principal, juros moratórios de 1%, contados da data do vencimento da obrigaço, bem como correço monetária pelo INPC, a partir da data do vencimento de cada uma das prestaçes, conforme estabelecido contratualmente.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenaço, o que faço com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, todavia suspendo a sua exigibilidade, haja vista a parte ré é beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Julgo improcedentes os pedidos formulados em sede de reconvenço, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte ré/reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o que faço com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.”

Em suas razões, a apelante alegou, em síntese, a ausência de documentos que comprovassem a relação jurídica contratual, especialmente a prova de que ora recorrente solicitou o cartão de crédito e que este foi enviado para residência do consumidor por meio dos correios com aviso de recebimento.

Ao final, pugnou pelo provimento do apelo para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O apelado apresentou contrarrazões, impugnando expressamente o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante, bem como arguindo preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defendeu a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Da preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Embora o apelante tenha, em parte, reproduzido argumentos constantes da contestação, observa-se que o recurso apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, expondo as razões de fato e de direito que, em seu entendimento, autorizariam a reforma do decisum.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre claramente sua insurgência contra os fundamentos da decisão recorrida, o que se verifica no caso em análise. O apelante impugna a configuração do ato ilícito, questiona a responsabilidade objetiva reconhecida na sentença e discorda da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios.

Dessa forma, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, pois é possível extrair do recurso as razões do inconformismo, em consonância com o disposto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

REJEITO, portanto, a preliminar.

1.2.

Da impugnação ao pedido de gratuidade formulado pela apelante.

Nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso concreto, a apelante, pessoa física, requereu expressamente a gratuidade da justiça, instruindo o pedido com declaração de hipossuficiência.

Embora não se tenha maiores informações acerca da remuneração do apelante, não se pode desconsiderar que a presente ação se trata de uma dívida de cartão de crédito contraída pelo recorrente que alcançava em R$98.000,00 em 2016. Ou seja, infere-se, no mínimo, um descontrole no orçamento do apelante e isso somado com o fato de a parte apelada não trazer prova da capacidade financeira do recorrente.

Assim, inexistindo prova suficiente a infirmar a alegação de hipossuficiência e considerando que a apelante é pessoa física, cuja declaração goza de presunção de veracidade, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo apelado e defere-se à apelante os benefícios da justiça gratuita.

Preenchido os demais pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

2.

Razões recursais.

No mérito, não assiste razão ao apelante.

A ação ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. é de cobrança e não de execução, razão pela qual não se exige a apresentação de título executivo extrajudicial para o seu ajuizamento. A pretensão de cobrança pode ser embasada em documentos que evidenciem a relação contratual e o inadimplemento do devedor, mesmo que ausente contrato físico assinado.

Nos autos, o apelado trouxe documentos suficientes para demonstrar a existência do débito: as faturas mensais do cartão de crédito e a planilha de débito. As faturas apresentam detalhamento de compras realizadas e enviadas ao endereço da apelante, o qual coincide com aquele informado na contestação e na procuração por ela subscrita.

Além disso, a apelante não negou, de maneira específica, o uso do cartão de crédito nem impugnou os lançamentos constantes das faturas. A defesa restringiu-se à alegação genérica de ausência de contrato assinado, sem trazer qualquer elemento que indicasse fraude ou divergência na dívida cobrada.

A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a validade da contratação por adesão, sobretudo em serviços bancários como os de cartão de crédito, nos quais o aceite pode se dar de forma tácita, com a utilização do serviço, conforme disposto no artigo 107 do Código Civil:
"A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir."

Sendo assim, os documentos colacionados aos autos são suficientes para lastrear a procedência do pedido formulado na inicial.

A sentença prolatada pelo juízo de origem examinou com acerto os fatos e fundamentos jurídicos do caso, não merecendo reparos.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça à apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/05/2025